Tribunal: TJMT
Processo: 1041030-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041030-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), LEANDRO HENRIQUE HENKES - CPF: 003.854.931-00 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULAS VINCULANTES E TEMA REPETITIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que condenou ente municipal ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com fixação do vencimento-base como base de cálculo.

O ente público sustenta ausência de direito ao adicional com base em laudos técnicos, afronta a entendimento do STF em reclamação, violação às Súmulas Vinculantes 4 e 37 e ao Tema 1.059 do STJ, além de insurgência quanto à condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir o direito ao adicional de insalubridade com base em laudos técnicos, em sede de agravo interno; (
ii
) saber se a fixação do vencimento-base como parâmetro de cálculo viola a Súmula Vinculante 4 do STF ou decisão proferida em reclamação; (
iii
) saber se há afronta ao Tema 1.059 do STJ quanto à condenação em honorários; e (
iv
) saber se a alteração da base de cálculo viola a Súmula Vinculante 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexistência do direito ao adicional constitui inovação recursal. A matéria não foi objeto do recurso anterior. Há preclusão. Configura comportamento contraditório diante do pagamento administrativo da verba.

A fixação do vencimento-base como base de cálculo decorre da vedação de utilização do
salário mínimo
. A atuação judicial não configura criação de vantagem. Trata-se de adequação à Constituição. Decisão em reclamação possui eficácia restrita às partes.

A incidência de descontos fiscais e previdenciários é consectário legal. Não configura provimento parcial do recurso. Mantida a sucumbência. Aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

A adoção do vencimento-base não viola a Súmula Vinculante 37 do STF. Não há concessão de aumento por isonomia. Há correção de parâmetro inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI em face da decisão monocrática de ID 332338360, da lavra deste Relator, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado manejado pelo ora Agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade em favor de LEANDRO HENRIQUE HENKES.

A decisão monocrática ora hostilizada, em síntese, rechaçou a preliminar de ausência de direito ao adicional, confirmou a inconstitucionalidade do uso do
salário mínimo
como base de cálculo e a possibilidade de sua substituição pelo vencimento-base do servidor em caso de omissão legislativa, e, por fim, manteve a condenação, apenas ressalvando a necessidade de incidência dos descontos legais (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) na fase de cumprimento. Em razão da sucumbência integral no mérito do recurso, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, articulando quatro teses centrais: a) a ausência de direito ao adicional, com base em Laudos Técnicos (
LTCATs
) que atestariam a inexistência de condições insalubres, sendo irrelevante o pagamento administrativo anterior; b) a contrariedade da decisão a um julgado do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 84.677 e a incorreta aplicação da Súmula Vinculante nº 4; c) a violação ao Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ, pois, tendo obtido provimento parcial em seu recurso (acolhimento da tese sobre os
descontos legais), não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários; e d) a violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, por entender que a decisão promoveu aumento de vencimentos por via judicial.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o Recurso Inominado seja provido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão p
ela qual deve ser conhecido.

Da Alegada Ausência de Direito ao Adicional e a Indevida Inovação Recursal

O Agravante inaugura sua peça de inconformismo insistindo na tese de que o servidor não faria jus ao adicional de insalubridade, amparando-se nos Laudos Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho (
LTCATs
) de 2019 e 2023. Argumenta que o pagamento administrativo pretérito da verba não gera direito adquirido e que a prova técnica se sobrepõe a tal fato.

Com a devida vênia, tal argumento se revela, a esta altura do procedimento, manifestamente descabido e representa uma tentativa de revolver matéria acobertada pela preclusão, configurando, ademais, indevida inovação recursal.

É imperioso observar que o objeto central da controvérsia, desde a petição inicial até o julgamento do Recurso Inominado, circunscreveu-se à
base de cálculo do adicional de insalubridade
. O pedido do autor,
ora Agravado
, foi claro ao postular o recálculo da verba, utilizando o vencimento-base em detrimento do
salário mínimo
. A própria sentença de mérito e, subsequentemente, a decisão monocrática ora atacada, debruçaram-se sobre o quantum
debeatur
(o valor devido), partindo da premissa fática, jamais seriamente controvertida pelo Município em momento oportuno, de que o
an

debeatur
(o direito à percepção) era incontroverso.

O próprio Município, ao efetuar o pagamento do adicional ao longo dos anos, ainda que sob uma base de cálculo que se revelou inconstitucional, praticou ato administrativo que tacitamente reconheceu a existência das condições fáticas ensejadoras do direito – a exposição do servidor a agentes insalubres. Tentar, agora, em sede de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou o recurso principal, negar a própria
existência do direito que antes reconhecia e remunerava, é conduta que flerta com o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
). A Administração Pública está vinculada não apenas à legalidade, mas também à boa-fé e à confiança legítima que seus atos geram nos administrados.

Ademais, a alegação de que os
LTCATs
afastam o direito do servidor constitui inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico. O momento para a produção e o debate exaustivo sobre as provas que fundamentam a existência ou não do direito era a fase de instrução em primeiro grau e, no máximo, como argumento central no Recurso Inominado. No entanto, o enfoque recursal do Município no ID 331382888 foi a ilegalidade da atuação do Judiciário como "legislador positivo". A questão dos
LTCATs
foi mencionada de forma meramente preliminar e rapidamente superada na própria decisão monocrática, justamente porque o foco da lide era outro. Insistir neste ponto agora, como fundamento principal para a reforma, é modificar o objeto do litígio, o que não se admite. A jurisprudência citada pelo Agravante, que condiciona o pagamento à existência de laudo, é pertinente para casos em que se discute a concessão inicial do benefício, o que, repito, não é a hipótese dos autos, onde a verba já era paga e a discussão se limitava à sua forma de cálculo.

Portanto, a matéria atinente à existência do direito à percepção do adicional de insalubridade encontra-se preclusa, não cabendo sua rediscussão nesta via estreita do Agravo Interno, razão pela qual rejeito categoricamente este primeiro fundamento recursal.

Da Suposta Contrariedade a Precedente do STF e da Correta Aplicação da Súmula Vinculante nº 4

Em um segundo esforço argumentativo, o Agravante aduz que a decisão monocrática teria contrariado posicionamento do Supremo Tribunal Federal, externado na Reclamação nº 84.677, e que teria aplicado de forma equivocada a Súmula Vinculante nº 4.

A tese não prospera. A invocação do julgado na Reclamação nº 84.677 como óbice à manutenção da decisão monocrática parte de uma premissa jurídica equivocada sobre o alcance das decisões proferidas em sede de reclamação constitucional. Tal instrumento processual destina-se a preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões, possuindo, em regra, eficácia
inter
partes, ou seja, seus efeitos se restringem às partes envolvidas naquele processo específico. Não se trata de um precedente com força vinculante erga omnes, como são as súmulas vinculantes ou as decisões em controle concentrado de constitucionalidade.

O trecho da decisão do Ministro André Mendonça, colacionado pelo Agravante, indica que, naquele caso concreto, "considerando as peculiaridades do caso", entendeu-se que a Turma Recursal de origem não
havia afrontado o enunciado vinculante. Isso, de modo algum, firma uma tese geral e abstrata de que o Poder Judiciário está, em toda e qualquer situação, impedido de fixar o vencimento-base como indexador na ausência de lei.

A decisão monocrática, ao contrário do que alega o Agravante, aplicou com precisão a Súmula Vinculante nº 4, em sua dupla dimensão. A primeira parte do enunciado é cristalina: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público...". A prática do Município de Alto Taquari era, portanto, flagrantemente inconstitucional. A segunda parte, que veda a substituição do indexador por decisão judicial, tem sua aplicação temperada pela própria jurisprudência do STF, que a diferencia da hipótese de omissão legislativa. Quando o ente federativo, notificado da inconstitucionalidade de sua prática, se mantém inerte e não edita lei estabelecendo um novo parâmetro, o Poder Judiciário é chamado a intervir não como "legislador positivo", mas como garantidor da efetividade de um direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, XXIII, da CF).

Nesse vácuo normativo, a fixação do vencimento-base do servidor não é uma criação arbitrária, mas a aplicação do critério mais lógico, razoável e consentâneo com o regime jurídico estatutário, que repele a utilização de fatores de indexação externos e desvinculados da carreira do servidor. Foi exatamente o que fez o juízo de primeiro grau, e o que foi referendado pela decisão monocrática, em linha com o precedente desta própria Turma Recursal citado no julgado
(N.U 1033262-98.2024.8.11.0001):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE.
FIXAÇÃO NO VENCIMENTO-BASE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e condenou o ente público ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo de agente de motorista, referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A sentença determinou atualização monetária pelo IPCA-E, e juros pela caderneta de poupança (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, redação da Lei nº 11.960/09). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF; (
ii
) estabelecer se, na ausência de legislação municipal específica, o adicional deve incidir sobre o vencimento base do servidor; (
iii
) determinar se sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade incidem imposto de renda e contribuição previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriores a 14/5/2019, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Tema 608 do STF. A Súmula
Vinculante nº 4 do STF proíbe a utilização do
salário mínimo
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor, salvo previsão constitucional.
A legislação municipal (Lei Complementar nº 001/2002,
arts
. 65 e 68) não define base de cálculo para o adicional de insalubridade, limitando-se a remeter genericamente à legislação trabalhista, o que não autoriza vinculação ao
salário mínimo
. Diante da omissão legislativa, o STF entende ser legítima a adoção do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade (RE 687395
AgR
;
Rcl
36134
AgR
). A jurisprudência local confirma que a adoção do
salário mínimo
como base de cálculo viola a Constituição e a Súmula Vinculante nº 4 (TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111). O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, não indenizatória, configurando fato gerador para imposto de renda (CTN, art. 43; Lei nº 7.713/88, art. 3º) e contribuição previdenciária (STJ, Tema 1252;
REsp
2050498/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A utilização do
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão constitucional expressa
. Na ausência de norma municipal específica,
o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor
. O pagamento das diferenças deve observar a prescrição quinquenal, a atualização pelo IPCA-E e os juros de mora nos termos da EC nº 113/2021. O adicional de insalubridade tem natureza remuneratória e sofre incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária. (N.U 1033262-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025). (
grifei
).

A alegação de que o entendimento não seria "uníssono" é irrelevante para a validade da decisão monocrática, que se ampara em jurisprudência dominante deste colegiado, autorizando o julgamento singular.

Destarte, não há qualquer contrariedade à Súmula Vinculante nº 4 ou a precedente vinculante do STF, motivo pelo qual afasto, também, este argumento.

Da Inexistência de Violação ao Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ

O Agravante sustenta que a sua condenação em honorários advocatícios violou o Tema 1.059 do STJ, pois seu recurso inominado teria sido "parcialmente provido", já que a decisão monocrática acolheu a ressalva para que fossem realizados os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária.

O argumento se baseia numa interpretação equivocada do que constitui "provimento parcial" para os fins do referido tema. A tese firmada pelo STJ é clara ao dispor que não há majoração ou fixação de honorários recursais quando o recurso é provido, ainda que minimamente. Contudo, a análise do "provimento" deve se ater ao mérito principal da pretensão recursal.

No caso dos autos, a pretensão principal do Município em seu Recurso Inominado era a reforma total da sentença para que o pedido inicial fosse julgado improcedente. Subsidiariamente, buscava manter o
salário mínimo
como base de cálculo. Em ambas as pretensões, que compõem o núcleo do mérito recursal, o Município foi integralmente vencido.

A ressalva para a incidência de descontos legais obrigatórios não representa uma vitória ou um provimento do recurso do Agravante. Trata-se de mero consectário legal da condenação. A retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre verbas de natureza remuneratória, como é o caso do adicional de insalubridade, decorre de imposição da legislação tributária e previdenciária. A decisão judicial, ao determinar essa observância, apenas explicita uma obrigação que já existe
ex
lege (por força de lei), garantindo a correta execução do julgado. Não se trata de acolher um pedido que altera a substância da condenação, mas de delinear o seu cumprimento em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo.

Logo, para os fins do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e da aplicação do Tema 1.059 do STJ, o Agravante foi sucumbente na totalidade do mérito de seu recurso, sendo absolutamente correta a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por conseguinte, rechaço a alegação de violação ao Tema 1.059 do STJ.

Da Não Violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF

Por fim, o Agravante invoca a Súmula Vinculante nº 37, que estabelece: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". A argumentação é de que, ao substituir a base de cálculo do
salário mínimo
(R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)) pelo vencimento do servidor (R$ 4.916,48 (quatro mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)), a decisão estaria, na prática, concedendo um aumento vedado.

Mais uma vez, a tese não se sustenta. O argumento desvirtua completamente o propósito da Súmula Vinculante nº 37 e a natureza da decisão judicial proferida.

O Poder Judiciário, no presente caso, não está "aumentando vencimentos". O vencimento do servidor permanece o mesmo. O que a decisão faz é definir a base de cálculo correta de uma vantagem pecuniária já existente e prevista em lei. A decisão não
cria um novo
direito, nem concede uma vantagem com base em um paralelo com outros servidores (isonomia). Ela simplesmente corrige uma ilegalidade – o cálculo do adicional com base em um indexador inconstitucional – e, diante da omissão do legislador em sanar o vício, aplica o parâmetro mais adequado e constitucionalmente defensável.

O fato de a correção da base de cálculo resultar em um valor final maior para o adicional é uma mera consequência matemática da aplicação correta do direito, e não o seu fundamento. O fundamento da decisão é a inconstitucionalidade da vinculação ao
salário mínimo
(Súmula Vinculante nº 4) e a necessidade de suprir uma omissão legislativa para garantir a eficácia de um direito. A Súmula Vinculante nº
37 visa
coibir o ativismo judicial que, sob o pretexto de garantir isonomia, equipara vencimentos e vantagens entre carreiras distintas sem previsão legal. A situação dos autos é manifestamente diversa: trata-se de aplicar o direito dentro da própria relação jurídica estabelecida entre o servidor e o Município, corrigindo uma patente distorção.

Portanto, a decisão monocrática em nada viola o disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF, razão pela qual afasto este último argumento do Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026